Tribunal: TJBA
Processo: 8001765-93.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001765-93.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR COELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES

APELADO: RAIANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE BONFIM SOBRINHO NETO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO ODONTOLÓGICO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. FACETAS DE RESINA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o profissional de odontologia Réu, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de aplicação de facetas de resina. A decisão de primeiro grau reconheceu a imperícia e negligência do profissional, que resultaram em danos estéticos e funcionais à Autora, ora Apelada.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar:

a) A ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelo Apelante;

b) O mérito da responsabilidade civil do cirurgião-dentista em procedimento de natureza estética, notadamente a caracterização da obrigação como de resultado e a consequente presunção de culpa;

c) A suficiência do conjunto probatório para a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade;

d) A adequação e a proporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a sua realização se tornou inviável por fato atribuível à conduta inicial do próprio réu, cuja falha no procedimento odontológico impôs à autora a necessidade urgente de remoção do material danoso para cessar a dor e o risco à sua saúde bucal, sendo o acervo documental composto por laudo técnico particular, fotografias e conversas digitais suficientes para a formação do convencimento do magistrado, destinatário final da prova.

4.
A preclusão do direito à produção de prova testemunhal resta configurada quando as partes, devidamente intimadas para apresentar o rol de testemunhas em prazo judicialmente fixado, permanecem inertes, não podendo a parte que deu causa à preclusão alegar, posteriormente, cerceamento de seu direito de defesa.

5.
Em procedimentos odontológicos de natureza eminentemente estética, como a aplicação de facetas de resina, a obrigação assumida pelo profissional liberal é de resultado, o que implica a presunção de sua culpa em caso de insucesso ou de resultado diverso do prometido, invertendo-se o ônus da prova. Caberia ao Apelante, portanto, comprovar a inexistência de sua culpa ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
O ato ilícito, o dano e o nexo causal restaram robustamente demonstrados nos autos por meio de um conjunto probatório coeso, que inclui a confissão do Apelante em rede social sobre o uso de material diverso do contratado, a reclamação imediata da Apelada quanto à insatisfação e às dores, as fotografias que evidenciam o resultado grosseiro e desproporcional, e o laudo técnico do profissional que realizou o reparo emergencial, o qual detalhou as falhas técnicas grosseiras.

7.
Os valores fixados a título de danos materiais e morais mostram-se adequados e proporcionais. O dano material corresponde à justa restituição dos valores despendidos pela consumidora com o serviço defeituoso e com o seu reparo emergencial. A indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atende à dupla finalidade reparatória e pedagógica, considerando a gravidade dos danos sofridos, que abrangeram dor física intensa, comprometimento funcional, abalo psicológico e ofensa estética temporária.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e não provido, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. Em se tratando de procedimento odontológico de cunho eminentemente estético, a obrigação do profissional é de resultado, presumindo-se sua culpa caso o efeito embelezador prometido não seja alcançado, cabendo-lhe o ônus de provar a ocorrência de excludentes de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o convencimento do julgador, a prova pericial tornou-se inviável por circunstância decorrente da própria falha na prestação do serviço pelo réu, e a prova testemunhal foi atingida pela preclusão em razão da inércia da parte recorrente em apresentar o rol no prazo assinalado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8001765-93.2023.8.05.0244
, em que figuram como
Apelante, ITAMAR COELHO DOS SANTOS, e Apelado, RAIANA DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça